Tribunal: TJDFT
Processo: 0003032-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0003032-31.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FLOZINA PEREIRA DE SOUZA APELADO: FLOZINA PEREIRA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre a informação de julgamento do recurso repetitivo objeto do Tema 1009. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora